Tribunal: TJSP
Processo: 2221766-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – IMÓVEL DA CDHU – CESSÃO IRREGULAR – PEDIDO DE SUPRIMENTO DE VONTADE DA MUTUÁRIA ORIGINAL QUE VEIO A FALECER – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Inadmissível a pretensão da executada, ocupante irregular de imóvel vendido pela CDHU, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – IMÓVEL DA CDHU – CESSÃO IRREGULAR – PEDIDO DE SUPRIMENTO DE VONTADE DA MUTUÁRIA ORIGINAL QUE VEIO A FALECER – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Inadmissível a pretensão da executada, ocupante irregular de imóvel vendido pela CDHU, de evitar a reintegração de posse por meio de suprimento da vontade da mutuária, que cedeu os direitos da promessa de compra e venda, sem a anuência da Companhia de Habitação – Execução de sentença definitiva que reconheceu o inadimplemento do preço e a cessão irregular do imóvel, resolvendo o contrato e determinando a retomada do bem – Impossibilidade de se discutir direito de transferência nesta sede – Necessidade de prévia análise administrativa do perfil para que a pessoa possa ser beneficiada por imóvel nessas condições – Impossibilidade de suprimento judicial da assinatura para a regularização da cessão - Inexiste concordância da CDHU – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.